Tribunal: STF
Processo: ARE 1498869
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESTADO DE SÃO PAULO e por CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os recursos de ESTADO DE SÃO PAULO e CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP — RECURSO DA EMPRESA AUTORA - Ação anulátória de débito fiscal — Auto de Infração à legislação tributária n° 3.158.172-9 (seis infrações) nele contidas, praticadas, em tese, nos exercícios de 2006 a 2008 - Alegação de que houve recurso administrativo, parcialmente provido, sendo o auto parcialmente cancelado, subsistindo as infrações listadas nos itens 1, 3 e 4, que totalizam o montante de R$ 2.386.060,35 (atualizados até 04104/2013) - Pretensão da anulação das autuações remanescentes do AIIM citado, bem como, em tutela de urgência, a ordem de impedimento da conversão em renda, transferência dos valores a este juizo e suspensão da exigibilidade do crédito tributário — Sentença de parcial procedência — Recursos das partes.



    Multa punitiva de até 100% sobre o valor, do tributo/imposto e não sobre o valor da operação mercantil.



    Quanto aos juros moratórios estipulados pela Lei n° 13.91812009 - Incidência afastada pelo Colendo órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Insconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/2013 - Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic - O afastamento dos juros previstos pela Lei Estadual n° 13.918/09 não tem o condão de suspender a exigibilidade da integralidade do débito.



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. STJ e do C. STF - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação: a) declarar nulos os juros de mora incidentes sobre os débitos fiscais calculados na forma do artigo 96 da Lei n. 6.374/1989, na redação dada pela Lei n. 13.918/2009, na extensão excedente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC); b) declarar nulas as multas punitivas aplicadas na extensão excedente ao percentual de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal; e, por conseguinte: c) condenar o réu a recalcular os débitos fiscais objetos dos Autos de Infração e Imposição de Multa (AIIM) n° 3.158372-9, infrações n° 1, 3 e 4, de modo que os juros de mora não excedam a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) e as multas m punitivas sejam aplicadas em proporção não superior a 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, autorizada a incidência de juros de mora sobre a multa imposta, mantida - Recurso voluntário da FESP, improvido — Recurso da empresa autora , improvido.



    Opostos os embargos de declaração por ESTADO DE SÃO PAULO e por CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 150, III, alíneas "b" e "c"; 155, I, § 2º da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DE SÃO PAULO sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 24, I; 150, IV; 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Acresca-se, ainda, a informação trazida pela Fazenda “em — a ressaltar que a empresa autora apresentou cópias das segundas vias das notas fiscais, a impossibilitar o creditamento do imposto, a teor do que - dispõe o art. 61, 8 2º, item 2 do RICMS.



    Enquanto a multa é aplicada como penalidade pelo “não cumprimento da obrigação tributária no prazo estipulado pelo ente tributante, os juros moratórios mostram-se como uma espécie de indenização devida ao credor pela demora no pagamento. Em vista disso, decidiu o Egrégio STJ que " em legítima a 'cumulagáo da multa fiscal com os juros moratórios”, por não configurar bis in idem.



    No mais, a multa de mora tem previsão legal no artigo : 85 da Lei nº 6.374/89, pois trata-se de sanção pecuniária de caráter penal pelo - inadimplemento da obrigação.



    Assim, "não pago o tributo no prazo legal, corre contra a devedora multa, juros e correção monetária, incidindo esta sobre a totalidade do débito. A multa é devida, tendo caráter punitivo, não se confundindo como juros".



    A multa aqui exigida, de seu tumo, não é de natureza “moratória, e sim propriamente punitiva, sancionatória, e sua exigência acha-se ao amparo do princípio da legalidade. Como decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de ESTADO DE SÃO PAULO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Acresca-se, ainda, a informação trazida pela Fazenda “em — a ressaltar que a empresa autora apresentou cópias das segundas vias das notas fiscais, a impossibilitar o creditamento do imposto, a teor do que - dispõe o art. 61, 8 2º, item 2 do RICMS.



    Enquanto a multa é aplicada como penalidade pelo “não cumprimento da obrigação tributária no prazo estipulado pelo ente tributante, os juros moratórios mostram-se como uma espécie de indenização devida ao credor pela demora no pagamento. Em vista disso, decidiu o Egrégio STJ que " em legítima a 'cumulagáo da multa fiscal com os juros moratórios”, por não configurar bis in idem.



    No mais, a multa de mora tem previsão legal no artigo : 85 da Lei nº 6.374/89, pois trata-se de sanção pecuniária de caráter penal pelo - inadimplemento da obrigação.



    Assim, "não pago o tributo no prazo legal, corre contra a devedora multa, juros e correção monetária, incidindo esta sobre a totalidade do débito. A multa é devida, tendo caráter punitivo, não se confundindo como juros".



    A multa aqui exigida, de seu tumo, não é de natureza “moratória, e sim propriamente punitiva, sancionatória, e sua exigência acha-se ao amparo do princípio da legalidade. Como decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1335293 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1195), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente